Tribunal: TJMT
Processo: 1012997-83.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012997-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 032.665.871-89 (AGRAVANTE), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (AGRAVADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012997-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO DOS SANTOS MESQUITA

AGRAVADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO -

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DO REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO E DEMONSTRAR A PRETENSÃO RESISTIDA -

OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DESSE DOCUMENTO SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – GARANTIA CONSTITUCIONAL -

RECURSO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT

ou benefício previdenciário
(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados a fim de resguardar o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, (art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012997-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO DOS SANTOS MESQUITA

AGRAVADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1012997-83.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, em Ação de Indenização Seguritária, determinou
a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, (i) comprove a existência de pretensão resistida.

O agravante alega que o
decisum
fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Acrescenta que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa (art. 5º, XXXIV da CF).

Justiça gratuita e tutela recursal deferidas (id. 95128990).

Contraminuta no id. 102141978.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012997-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO DOS SANTOS MESQUITA

AGRAVADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou sua intimação, no prazo de 15 dias, para comprovar a existência de pretensão resistida, ante a ausência de juntada de requerimento administrativo.

A obrigatoriedade da apresentação desse documento, entretanto, só é exigível nas ações de cobrança de seguro DPVAT ou ações previdenciárias, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, firmou a exigência dessa pretensão para o regular exercício do direito de Ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Contudo, a presente demanda versa acerca de cobrança de
seguro privado de vida em grupo.
E é cediço que o direito de ação é garantia constitucional que não se submete a requisito de prévia solicitação administrativa ou à ausência de pretensão resistida

Logo, não pode ser-lhe imposto que apresente essa prova para o devido processamento da demanda.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PRESCINDIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. A
ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da demanda de cobrança do seguro de vida e acidente em grupo, conforme precedentes desta Corte., não podendo por isso ser exigida a prova de recusa do pagamento do referido seguro na via administratriva, porque tal não decorre de norma ou de decisão vinculante das Cortes Superiores.
(TJMS, Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 2ª Câmara Cível, Julgado em 28/08/2020, publicado no DJE 09/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. COBERTURA DEVIDA. CASO CONCRETO.
1. Ausência de interesse de agir rechaçada. Prescindibilidade de comprovação de prévio pedido ou recusa administrativa para o ajuizamento da ação.
2. Legitimidade passiva da ré. O Grupo Real foi incorporado pelo Grupo Santander (Banco Santander, Santander Seguros e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A), assim a ré é parte legítima para responder por eventual direito que a parte autora possua diante do Plano de Previdência (Real Prev/PGBL). 3. A admissibilidade do recurso adesivo depende essencialmente da existência de recurso principal e sucumbência recíproca. Preliminar contrarrecursal desacolhida. 4. Requerimento administrativo devidamente instruído. Caso em que a negativa de pagamento da indenização securitária se mostra despropositada, tendo em vista o fornecimento dos documentos necessários à liquidação do sinistro. 5. Indenização devida. Tratando-se de cláusula limitativa de direito a que exclui a cobertura em razão de doença preexistente, é necessária a observância do disposto no artigo 54, §4º, do CDC, o que inocorreu no caso concreto. O contrato de seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação do saldo devedor do segurado junto ao beneficiário. Apelo da parte ré provido no ponto. 6. Não demonstrada a má-fé do segurado na contratação do seguro de vida. Eventual doença preexistente não tem o condão de excluir a indenização securitária, na medida em que o segurado não teve averiguado o seu estado de saúde no momento da contratação. 7. Apólice n.º 546153. Tendo a ré, na contestação, afirmado a quitação da indenização, apontando os dados bancários, cumpria à autora negar o recebimento da quantia em tela,, não bastando alegar a falta de comprovante do depósito, hipótese dos autos. O direito à indenização decorre da ausência do pagamento devido, e não apenas da falta de prova quando a existência daquele não é refutada pelo demandante, tornando-se questão incontroversa. PRELIMINARES DESACOLHIDAS. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70062743786, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-06-2016)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INDFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II.
Deve ser desconstituída a sentença que julgou extinta a demanda por ausência de interesse de agir, uma vez que não houve a comprovação do indeferimento do pedido administrativo formulado junto à seguradora-ré. O exaurimento das vias administrativas é prescindível para o ajuizamento da presente demanda. Não há embasamento jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial. Inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988
. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70064924061, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/03/2016)

E mais, cabe ainda registrar que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a lide já foi contestada, o que demonstra de maneira evidente a pretensão resistida.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para reformar o
decisum
a fim de afastar a exigência de prévio requerimento administrativo, bem como reconhecer o interesse de agir do agravante e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021